Tribunal: TJSP
Processo: 1011243-38.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
COBRANÇA – Loteamento fechado – Prestação de serviços, de caráter indivisível, aos moradores ou proprietários de imóveis localizados na área de atuação de associação de moradores – Cobrança de contribuições associativas – Admissibilidade –– Demonstração de associação tácita com a ausência de negativa do fato de terem sido pagas taxas anteriores, defendendo-se apenas no fato de inexistir

Ementa:
COBRANÇA – Loteamento fechado – Prestação de serviços, de caráter indivisível, aos moradores ou proprietários de imóveis localizados na área de atuação de associação de moradores – Cobrança de contribuições associativas – Admissibilidade –– Demonstração de associação tácita com a ausência de negativa do fato de terem sido pagas taxas anteriores, defendendo-se apenas no fato de inexistir uma associação expressa – Apesar de não haver comprovante de contrato-padrão prévio, previsão na matrícula do imóvel e nem associação expressa, a cobrança se mostra viável, dentro do contexto dos julgados vinculantes sobre o tema, ante a associação tácita – Valor exato que deve ser apurado em cumprimento de sentença – Ressalva, no entanto, de que, com a defesa na peça contestatória, considera-se essa a data de desassociação para futuras taxas – Recurso provido, com ressalva.